Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-90.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701140-90.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANKYSON CLEY DOS SANTOS DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do PJE no 0722145-28.2019.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante. A decisão foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pleito autoral retro tendo em vista que os documentos juntados pelo ente federativo réu demonstram o devido cumprimento dos termos do Acórdão ID n° 89471798. Nesse sentido, a referida Decisão julgou procedentes os pedidos iniciais "... para declarar a nulidade do ato administrativo de exclusão de candidato na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social; condenar o Distrito Federal à obrigação de oportunizar ao demandante o prosseguimento no certame e a nomeação, se inexistente exclusão por outro motivo, observada a ordem classificatória, o número de vagas e demais regras do edital do concurso". Portanto, comprovada a inclusão do autor à relação de candidatos aprovados em atendimento à decisão judicial favorável para a continuidade no certame, mostra-se indevida a pretensão autoral à exclusão da condição de sub judice. Ante o exposto, determino o arquivamento do feito com as cautelas de praxe. Intimem-se.” Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente aduz que a Terceira Turma Recursal declarou a nulidade do ato administrativo de sua exclusão na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, atinente ao Concurso Público de admissão ao Curso de Formação de Praças Policiais Militares (CFP/QPPMC/PMDF), e condenou o Distrito Federal na obrigação de oportunizar ao demandante o prosseguimento no certame e a nomeação, se inexistente exclusão por outro motivo, observada a ordem classificatória, o número de vagas e demais regras do edital do concurso. Relata que, na fase de cumprimento de sentença, requereu a intimação do Distrito Federal para que cumprisse a decisão no sentido de garantir ao exequente o prosseguimento no certame, bem como sua nomeação definitiva, sob pena de imposição de multa diária até o efetivo cumprimento. Aduz que o edital apresentado pelo ente distrital, com data de 29 de junho de 2019, ainda indica o candidato como sub judice. Diante disso, pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que publique o edital para exclusão do ora agravante da condição de sub judice, passando à condição regular, bem como promova a sua nomeação efetiva, sob pena de multa pelo descumprimento. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada. Custas (ID 28255629 e ID 28288628). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, além de não estar preenchido de forma evidente o requisito da probabilidade do direito do recorrente. A Terceira Turma Recursal, na 3a Sessão Ordinária por Videoconferência, realizada em 10/03/2021, ao reexaminar os Embargos de Declaração oposto pelo ora agravante, conforme os ditames do art. 1.040, II, do CPC, declarou a nulidade do ato administrativo de exclusão do candidato do Concurso Público de admissão ao Curso de Formação de Praças Policiais Militares (CFP/QPPMC/PMDF) na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social e condenou o Distrito Federal na obrigação de oportunizar ao demandante o prosseguimento no certame e a nomeação, se inexistente exclusão por outro motivo, observada a ordem classificatória, o número de vagas e demais regras do edital do concurso (Acórdão de no 1323633 - ID 89471802, origem ). O recorrente apresentou petição no feito de origem requerendo a deflagração da fase de cumprimento de sentença “no sentido de garantir ao Exequente o prosseguimento no certame, bem como sua nomeação definitiva, sob pena de imposição de multa diária até o efetivo cumprimento” – ID 90699594, origem. O Distrito Federal apresentou petição e ofício, datado de 24/05/2021, informando que o candidato Frankyson Cley dos Santos de Almeida, inscrição 197117525, prosseguiu no certame, conforme se verifica no edital no 137/DGP – PMDF, de 28 de junho de 2019, anexado aos autos. Muito embora o edital esteja com data anterior ao julgado da Terceira Turma Recursal, comprova que o Distrito Federal oportunizou ao demandante o prosseguimento no certame, ainda que na condição sub judice, o que também afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Mostra-se necessária, portanto, a manifestação do ente distrital, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático, sobretudo no que se refere a eventual descumprimento do Acórdão de no 1323633. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 20 de agosto de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito